Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDENIZAÇÃO PROAGRO. ABATIMENTO DEVIDO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL DETALHADO E CONCLUSIVO.
1 – Preliminar. Coisa julgada. Limites objetivos. Na forma do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Recurso não conhecido nesse ponto.2 – Preliminar. Inovação Recursal. Não cabe a análise de argumentos e questões novas, não apresentadas na origem. Recurso não conhecido nas questões em que se caracteriza inovação.3 – Taxa PROAGRO. É devido o abatimento de indenizações pagas pelo seguro PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1666296, Relator: ESDRAS NEVES).4 – Deduções lei no 8.088/1990. Laudo pericial conclusivo. A existência de rubricas indicadas como ‘’ Devolução – Lei Federal 8.088’’ comprovam o abatimento. Correta a homologação do laudo pericial contábil elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis. 5 – Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte.
ic